Tribunal: TJSP
Processo: 1000617-35.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Inquilino que, por cessão de posse e de frações de direitos hereditários, tornou-se também copossuidor em nome próprio do imóvel locado, não se sujeita a despejo por denúncia vazia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível
no
1000617-35.2017.8.26.0587,
da
Comarca de São Sebastião, em que é apelante SILVIO
DONIZETE DE MATOS e é apelado RENATO
KRUNFLI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000617-35.2017.8.26.0587 – Ca 4820e
2
Voto no 41.819
Apelação no 1000617-35.2017.8.26.0587
1a Vara Cível de São Sebastião
Apelante: Silvio Donizete de Matos
Apelado: Renato Krunfli
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Inquilino que, por cessão de posse e de
frações de direitos hereditários, tornou-
se também copossuidor em nome
próprio do imóvel locado, não se
sujeita a despejo por denúncia vazia.
Locador apela (fls. 499/505) da
respeitável sentença (fls. 494/496) que extinguiu sem
exame de mérito processo da ação de despejo fundada na
denúncia vazia. Insiste na pretensão e em que o inquilino
“e os demais herdeiros não são possuidores do imóvel, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000617-35.2017.8.26.0587 – Ca 4820e
3
de sua fração ideal, mas sim detentores de direitos
hereditários que a eles foram transmitidos e cedidos em
parte”. Acrescenta que “o direito de posse do bem em que
está o estabelecimento comercial em litígio” “não se
confundem com o fundo de comércio que foi arrendado”,
que é ele, autor, “quem apresenta legitimidade para
explorar o estabelecimento de ponto de vista econômico,
visto que se confunde com a própria empresa” e que “não
cabe” na “ação de despejo discutir a composse, da
alienação dos quinhões hereditários e acertos sobre frutos
decorrentes do uso do imóvel, muito menos do
estabelecimento empresarial” instalado no local, “uma vez
que já existe coisa julgada sobre a matéria possessória do
imóvel e findo o contrato de arrendamento e acordo de
locação comercial” (sic).
Vieram preparo (fls. 563/564) e
resposta com preliminar (fls. 528/545).
É o relatório.
O recolhimento do preparo prejudicou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000617-35.2017.8.26.0587 – Ca 4820e
4
a preliminar.
Se, quando do acórdão de 17 de agosto
de 2016 na apelação no 0005248-15.2012.8.26.0587, voto
no 34.148, não havia certeza de “que o inquilino teria
adquirido posse sobre fração ideal do imóvel” (fls. 31/35 e
284/287), agora há.
Mais
que
da
incontroversa
e
documentada locação (fls. 11/12 e 241/242), da mesma
data do que os litigantes chamaram de “arrendamento
mercantil”, o dos “direitos de administração geral” do
“estabelecimento comercial” (fls. 12/16 e 244/247), há
prova da cessão, em favor do inquilino, de direitos
hereditários e possessórios de fração de 1/8 do imóvel, por
R$ 65.000,00, por escritura pública de 10 de novembro de
2004 (fls. 258/261), antecedida de comodato, por Edison
Cappas Faria e Jeny de Oliveira Faria (fls. 250/251); da
cessão de direitos hereditários e possessórios de fração de
1/8 do imóvel, por R$ 40.000,00, por escritura pública da
mesma datada, por Manoel Lopes da Silva e Elvira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000617-35.2017.8.26.0587 – Ca 4820e
5
Oliveira Silva (fls. 263/266), e de cessão de direitos
hereditários e possessórios de terceira fração de 1/8, R$
60.000,00, por escritura pública de 30 de janeiro de 2007,
por Celino Avelino dos Santos (fls. 268/271).
Além disso, há locações “para fins
comerciais” de 1o de julho de 2017, celebradas por ele
com Alaide Gomes de Souza, Carlos Alves de Oliveira e
Laura Alves de Oliveira (fls. 289/291) e com Philomena
Montangnoli Borges e João Carlos de Oliveira (fls.
292/294).
Há ainda título dominial de área maior
em favor do avô do autor, herdado pelos filhos, um dos
quais a mãe do autor, Aidil Oliveira Mattos (fls. 9/10 e
176/177), objeto de contrato particular de divisão e de
planta de 3 de dezembro de 2017 (fls. 181//190), que
acabaram por contemplar os cedentes da posse e de
direitos hereditários referidos.
Assim e como saisine transmite posse
(Código Civil de 2002, art. 1784), à posse direta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000617-35.2017.8.26.0587 – Ca 4820e
6
decorrente da locação, o inquilino cumula posse sobre
frações do imóvel a título de cessão de direito hereditário
e da respectiva posse, o que significa dizer que ele é
também copossuidor em nome próprio.
Como se sabe, se há locação e
condomínio ou composse, não se admite despejo do
inquilino e condômino ou copossuidor, na linha de
precedentes desde o extinto Segundo Tribunal de Alçada
Civil de São Paulo, sucedido por esta Corte1 e da doutrina
de WASHINGOTN DE BARROS MONTEIRO, a de que
condômino “não está sujeito a despejo”.2
Por sua vez, dar em locação pressupõe
exercer posse, que, pois, examina-se, sim, na ação de
despejo.
Rejeitada que ficou a renovatória, não
se fala mais de fundo de comércio, não há coisa julgada e
o
aceno
com
“legitimidade
para
explorar
o
estabelecimento de ponto de vista econômico, visto que se
confunde com a própria empresa” (fl. 502), não faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000617-35.2017.8.26.0587 – Ca 4820e
7
sentido.
Não ao despejo, talvez o locador
fizesse jus à rescisão da locação, objeto primeiro da ação,
que não se decreta, porque se revelaria inócua nas
circunstâncias, reforma para pior, que substituiria o
aluguel por remuneração de composse, a exigir
arbitramento.
Em suma, mantém-se a conclusão da
respeitável sentença e, diante da decadência recursal,
eleva-se em um ponto percentual o arbitramento da
honorária de sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator
________________________
1 - "Sendo o locatário também condômino cessionário majoritário do bem
locado, não se justifica o seu despejo por falta de pagamento de aluguel ao
locador condômino minoritário, devendo ser resolvidas por outra via as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000617-35.2017.8.26.0587 – Ca 4820e
8
pendências econômicas entre eles existentes". Extinto Segundo Tribunal de
Alçada Civil de São Paulo, 6a Câmara, Ap. c/ Rev. 264.157-00/0, rel. J.
ANTONIO MARCATO, j. 25.9.91 - JTA (Lex) 134/285.
- “Locação. Bens Imóveis. Despejo por falta de pagamento. Locatário que
também se considera condômino. Possibilidade de resolução da locação.
Despejo, porém, inviável em virtude de a locatária também ostentar
situação jurídica de possuidor próprio. Interesse contudo do condômino-
locador em desfazer a relação negocial que intentou. Recurso parcialmente
provido para resolver a locação". Extinto Segundo Tribunal de Alçada
Civil de São Paulo, 10a Câmara, Ap. s/ Rev. 592.440-00/0, Rel. J. ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, j. 20.12.2000 - JTA (LEX) 186/555.
- “Despejo - Falta de pagamento - Condomínio - Ação ajuizada por co-
proprietário contra locatário que também ostenta situação jurídica de
condômino - Inviabilidade do despejo - Resolução da locação por
descumprimento da avença - Admissibilidade - Legitimidade ativa de parte
- Herança que se transmite desde que aberta a sucessão (art. 1.784 do CC) -
Recursos das partes parcialmente providos - Sucumbência recíproca -
Aplicação do art. 21 do Código de Processo Civil.” Ap. 1.128.354-00-7,
33a Câmara de Seção de Direito Privado, rel. Des. CLARET DE
ALMEIDA, j. 10.8.2009.
- “...mantém-se o decreto de rescisão da locação fundada em denúncia
vazia, mas, pela composse em nome próprio, veda-se o despejo” Ap.
990.10.313463-0, j. 14.12.2010, desta Câmara e deste relator. No mesmo
sentido, Ap. 0001477-12.2010.8.26.0001, j. 26.7.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000617-35.2017.8.26.0587 – Ca 4820e
9
2 “Curso de Direito Civil, Direito das Coisas”, Saraiva, 38a ed., 2007, p.
208.